Tribunal: STF
Processo: AI 618279
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. 2. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS
   OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   REJEITADOS.
1. O recurso de embargos de declaração tem por
   objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível
   contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de
   rediscutir matéria julgada (art. 535 do Código de Processo
   Civil).
2. Embargos desprovidos.